Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CAGED. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO SISBAJUD. INOCUIDADE DA MEDIDA.

1. O sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT, e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

2. Sendo a devedora beneficiária de qualquer programa social ou, ainda, empregada, eventual crédito seria depositado em conta bancária, apto a ser identificado pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, de forma que a requisição de informações ao CAGED seria inócua.

3. Consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis da devedora com vistas à satisfação de seu crédito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.